Tribunal: STF
Processo: ARE 1352391
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 21):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Reclassificação de cargo comissionado por meio de Portaria baseada na Lei Municipal nº 3.706/2005. Lei que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município. Aumento de vencimento é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade por meio de Portaria. Improbidade configurada. Afronta aos princípios basilares da Administração Pública. Honorários advocatícios. Observância do art. 18 da Lei de Ação Civil Pública. Má-fé do autor não caracterizada - Indevida a verba honorária. Recurso da Municipalidade provido e recurso do correquerido improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE TATUÍ (fls. 2-4, Doc. 25), foram acolhidos apenas para sanar omissão relativamente aos honorários recursais (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, § 4º, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido “entendeu pela ocorrência de dano ao erário (…) em razão da expedição de ato administrativo que beneficiou funcionário comissionado, mais precisamente, a transposição de referência salarial com base em Lei local vigente” (fl. 5, Doc. 24).



    Preliminarmente, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 656.558-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 309. 



    Alega que, “embora exista Lei infraconstitucional disciplinado a matéria (Lei de Improbidade Administrativa), a questão se reveste de constitucionalidade, para fins de interpretação do mérito da legalidade em relação a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, para atos administrativos emanados do Chefe do Poder Executivo, com base em Lei local, ainda que com contornos inconstitucionais, a fim de delimitar o alcance das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, já que tal conduta não faz parte do rol dos artigos 10 e 11, ora exemplificativo e não taxativo” (fl. 18, Doc. 24).



    Aduz que “o que se pretende é a análise do alcance da aplicação das sanções previstas no § 4º, do art. 37, da CF, aferindo-se, para tanto, se a ação do Recorrente José Manoel encontra-se dentre as hipóteses normativas” (fl. 19, Doc. 24). 



    Assevera que “os artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa consistem em dispositivos legais com rol exemplificativos, posto que mencionam qualquer ação ou omissão, sem, contudo, estabelecer de fato, quais são essas ações ou omissões geradoras dos atos de improbidade administrativa, implicando em interpretação subjetiva, fazendo-se necessária a análise da legalidade do alcance da penalidade do art. 12, do mesmo diploma legal, para os casos onde o Chefe do Poder Executivo realiza ato administrativo, com base em Lei local vigente, ainda que com contornos inconstitucionais e interpretação legislativa equivocada, em observância, inclusive, ao princípio constitucional da segurança jurídica” (fl. 24, Doc. 24)



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que incide, ao caso, a Súmula 636/STF (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente alega que não se aplica ao caso o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 4, Doc. 21):



    “Assiste razão à Municipalidade e não assiste ao correquerido. 



    Desponta dos autos que o correquerido, na qualidade de Prefeito, à época, emitiu a Portaria nº 976/2013 (fls. 140), fundamentada na Lei Municipal nº 3.706 /05, para reenquadrar o cargo da correquerida da referência “H” para a referência “I”.



    Saliente-se, neste ponto, que, por ofender a Constituição Federal, o ato executivo que determinou o reenquadramento do cargo comissionado da correquerida, majorando seus vencimentos por meio de Portaria e de forma discricionária, é inválido. 



    De fato, restaram comprovados os atos de improbidade administrativa que haviam sido imputados ao réu. A conduta do correquerido pela forma como aumentou os vencimentos do cargo da correquerida, por meio de Portaria de forma discricionária, sem autorização constitucional, constitui ato que importa prejuízo ao erário, atentando contra os princípios da Administração Pública (artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92).



    Assim, a partir da análise das irregularidades praticadas, de fato, o correquerido praticou ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, definido como quaisquer ações ou omissões, dolosas ou culposas, que ensejem perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei e notadamente: “agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público” (art. 10, caput, inciso X, da Lei nº 8.429/92). 



    Analisando o referido dispositivo, considera-se “negligente, na espécie, o agente público que, por inércia, passividade, incúria, inação, reveladora de falta de probidade, não cumpre (podendo) seu dever funcional de concreta e eficiente arrecadação das receitas públicas e de preservação do patrimônio público. (...) No tocante à conservação do patrimônio público, tem o agente público competente o dever de preservá-lo, impedindo tanto sua deterioração ou abandono quanto sua redução ou desfalque” (Marino Pazzaglini Filho, Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 6ª Ed., Atlas, pg. 101/102). 



    Verifica-se, assim, que além do previsto no art. 10, inciso X, da Lei n. 8.429/92, há prática também do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92, segundo o qual “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”. 



    A Lei de Improbidade não exige a desonestidade ou a má intenção do Administrador Público, no sentido de causar prejuízo à coisa pública, bastando que seja comprovado o dolo genérico, no caso das condutas tipificadas nos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/92. 



    Na hipótese do artigo 11, o dolo genérico é caracterizado pela ciência e deliberação em praticar a conduta violadora dos princípios da Administração, o que foi cabalmente demonstrado nos autos. Não se discute a finalidade específica do ato, muito menos a nobreza ou importância deste. 



    Assim, “o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas” (AgReg no REsp nº 1.214.254/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. em 15.2.2011). 



    De outra parte, não há como acolher a tese do correquerido de que a Portaria foi expedida fundamentada na Lei Municipal nº 3.706 /05, uma vez que o art. 3º da referida Lei previa expressamente a possibilidade do novo enquadramento do cargo/função mediante avaliação do mérito, tempo de serviço e tempo no cargo/função do servidor, por meio de comissão denominada Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional, o que não ocorreu no caso em análise, pois o reenquadramento ocorreu de forma discricionária por meio de Portaria. 



    Cumpre consignar que o referido art. 3º, assim como o art. 4º da mesma Lei, que possibilitavam o novo enquadramento do servidor público, foram declarados inconstitucionais na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº2133805-30.2014.8.26.0000, julgada em 26.11.2014. 



    O ato do correquerido importou na majoração dos ganhos mensais da correquerida durante o contrato, que seria de R$8.143,27 foi para R$9.999,76 (fls.445), resultando na evidente lesão ao erário e ofensa aos princípios que norteiam a Administração Pública (Lei nº 8.429/92). 



    Além do mais, a Lei Municipal nº 4.345/10, a qual criou o cargo da correquerida, já fazia referência à remuneração que deveria ser paga (fls. 91/95 e 448/453). 



    Portanto, o correquerido praticou ato de improbidade administrativa diante da consciência da conduta ilícita e prejudicial à Administração Pública, em total desacordo com o interesse público ao promover a ilegal majoração dos vencimentos por meio de Portaria. Nesse sentido este E. Tribunal de Justiça já decidiu: 



    (…)”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Lei Federal 8.429/1992 e na Lei Municipal 4.345/2010) e no conjunto probatório constante dos praticou ato de improbidade, consistente no de remuneração sem amparo legal 



    Assim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos idênticos, em que o ora recorrente também figura como parte, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.277.032, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2021; ARE 1.276.868, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/4/2021; ARE 1.234.935, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/10/2019; ARE 1.340.949, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 23/8/2021, entre outras



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente